Tribunal: TJPA
Processo: 0196269-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0196269-59.2016.8.14.0301

APELANTE: LUMBERBRAS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO PELO COEMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUMBERBRAS LTDA – EPP contra sentença que, em ação cautelar e ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizadas em face do Estado do Pará, extinguiu os feitos sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, após a anulação administrativa dos processos administrativos nº 29443/2015 e nº 29448/2015 pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA, mas condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais quando a ação judicial perde supervenientemente o objeto em razão da anulação, pela própria Administração Pública, dos autos de infração ambiental, multas e termos de apreensão que motivaram o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, em concretização do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que provocou a instauração da demanda ou tornou necessária a atuação jurisdicional.

A lavratura dos autos de infração ambiental, a aplicação das multas e a expedição dos termos de apreensão pela Administração Pública produziram efeitos concretos na esfera jurídica da empresa e justificaram a provocação do Poder Judiciário.

A posterior anulação dos autos de infração pelo COEMA não elimina o interesse processual existente no momento do ajuizamento da ação, mas confirma que a pretensão deduzida pela autora possuía substrato jurídico.

A perda superveniente do objeto decorre de fato imputável ao ente público quando a Administração, no exercício da autotutela, anula os atos sancionatórios que deram causa à demanda.

A existência de recurso administrativo pendente não afasta, por si só, o interesse de agir, pois a exigência de exaurimento da via administrativa como condição de acesso ao Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas no ordenamento jurídico.

A satisfação administrativa da pretensão autoral após o ajuizamento da demanda atrai a incidência do princípio da causalidade em desfavor do Estado, ainda que não tenha havido reconhecimento judicial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao processo. 2. A anulação administrativa de autos de infração ambiental após o ajuizamento da ação demonstra que a Administração deu causa à demanda quando os atos sancionatórios produziram efeitos concretos na esfera jurídica do administrado. 3. A existência de recurso administrativo pendente não afasta o interesse de agir nem autoriza, por si só, a imputação dos ônus sucumbenciais ao autor que busca a tutela jurisdicional contra atos administrativos sancionatórios ainda válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 10; CPC, art. 485, VI; Lei nº 5.887/1995, art. 142; Lei nº 9.605/1998, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.231.872/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0196269-59.2016.8.14.0301

APELANTE:
LUMBERBRAS LTDA – EPP

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUMBERBRAS LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
proposta pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID n. 29682277):

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a medida cautelar e, ante a perda superveniente do objeto da ação, JULGO EXTINTOS OS FEITOS nº 0034122-86.2016.8.14.0301 e nº 0196269-59.2016.8.14.0301,
sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

CONDENO a autora às custas e honorários de 10% sobre o valor dado à causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC. (...)”

Inconformada,
LUMBERBRAS LTDA – EPP
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 29682279), no qual aduz que ajuizou a ação originária para anular os processos administrativos nº
29443/2015
e nº
29448/2015
, bem como os respectivos autos de infração e termos de apreensão lavrados pela SEMAS. Sustenta que, após auditoria interna, identificou fraude praticada por ex-funcionário no sistema SISFLORA, mediante inserção de operações fictícias de venda de madeira, embora a madeira física permanecesse no pátio da empresa.

Afirma que comunicou espontaneamente os fatos à SEMAS e ao Ministério Público, entregando os documentos apurados, mas, ainda assim, foi autuada, multada em
50.000 UPF’s por caso
e teve sua madeira apreendida. Aduz que as autuações foram mantidas na esfera administrativa, o que a obrigou a ajuizar ação cautelar e, posteriormente, a ação anulatória.

Relata que, após pedido de reconsideração ao Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, a Administração reconheceu a nulidade dos autos de infração, cancelou as autuações, afastou a responsabilidade da empresa e determinou a restituição dos créditos florestais. Essa circunstância foi informada ao juízo e confirmada pelo Estado, levando à extinção do processo por perda superveniente do objeto.

A apelante sustenta, contudo, que não poderia ser condenada ao pagamento de custas e honorários, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda. Invoca o
princípio da causalidade
, afirmando que a judicialização decorreu da atuação indevida da SEMAS, que lavrou e manteve autos de infração posteriormente reconhecidos como nulos.

Argumenta que agiu com boa-fé e transparência, que a madeira possuía origem legal e que inexistiu dolo ou benefício da pessoa jurídica, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.605/1998. Defende que o reconhecimento administrativo da nulidade equivaleu, na prática, ao acolhimento do pedido formulado pela empresa.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, afastando sua condenação ao pagamento de custas e honorários, bem como condenando o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

No ID n. 29682292,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, alegando que deve ser mantida a sentença que reconheceu a perda do objeto e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, eis que a medida reflete a correta aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a judicialização prematura — em afronta ao disposto no art. 142 da Lei nº 5.887/1995 — decorreu exclusivamente da conduta da autora, que optou por provocar o Judiciário sem necessidade, mesmo dispondo de recurso administrativo eficaz e suspensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 33116205)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal à definição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, diante da extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Na origem, a empresa LUMBERBRAS LTDA – EPP ajuizou ação cautelar e ação anulatória de auto de infração ambiental visando à anulação dos processos administrativos nº 29443/2015 e nº 29448/2015, bem como dos respectivos autos de infração, termos de apreensão e multas aplicadas pela Administração Ambiental.

Sobreveio sentença conjunta nos processos nº 0034122-86.2016.8.14.0301 e nº 0196269-59.2016.8.14.0301, na qual o juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão da anulação dos processos administrativos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, revogou a medida cautelar e extinguiu os feitos, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Todavia, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A irresignação da apelante limita-se à condenação sucumbencial, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que a própria Administração reconheceu, posteriormente, a nulidade dos autos de infração impugnados.

Assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Trata-se de positivação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da demanda ou à necessidade de atuação jurisdicional.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento sedimentado no âmbito do C. Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.231.872/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (destaque nosso)

No caso concreto, embora a sentença tenha concluído que a parte autora teria ajuizado a ação de forma prematura, antes do julgamento definitivo do recurso administrativo, tal fundamento não se mostra suficiente para lhe impor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Isso porque a demanda judicial foi proposta em razão da existência de autos de infração ambiental, multas e termos de apreensão formalmente lavrados pela Administração Pública, os quais produziram efeitos concretos na esfera jurídica da empresa, sobretudo existindo à época o temor da empresa apelante de que o Poder Executivo Estadual viesse dar destinação a madeira apreendida pelos TAD’s. Havia, portanto, resistência administrativa apta a justificar a provocação do Poder Judiciário, especialmente porque os atos impugnados permaneciam válidos até ulterior revisão administrativa.

A posterior anulação dos autos de infração pelo COEMA não descaracteriza o interesse processual existente ao tempo do ajuizamento da demanda. Ao contrário, demonstra que a pretensão deduzida pela autora possuía substrato jurídico, na medida em que a própria Administração posteriormente reconheceu a invalidade dos atos sancionatórios impugnados.

Nessa perspectiva, a perda superveniente do objeto decorreu de fato imputável ao ente público, que, no exercício da autotutela administrativa, anulou os atos que haviam ensejado a propositura da ação. Assim, ainda que não tenha havido reconhecimento judicial do pedido, houve satisfação administrativa da pretensão autoral após o ajuizamento da demanda, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade em desfavor do Estado.

Não se pode atribuir à autora a responsabilidade pela judicialização quando a própria Administração praticou os atos sancionatórios posteriormente reconhecidos como inválidos. A existência de recurso administrativo pendente, por si só, não afasta o interesse de agir, notadamente diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, exigir o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário importaria restrição indevida ao direito de ação, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas no ordenamento jurídico, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, reconhecida a perda superveniente do objeto em razão da anulação administrativa dos autos de infração, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, porém com a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se o Estado do Pará ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao percentual, considerando que a sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à causa, mostra-se adequado manter o mesmo parâmetro, apenas invertendo-se a responsabilidade pelo pagamento, observados os critérios do art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para nos termos do voto condutor, reformar a sentença, tão somente quanto aos ônus sucumbenciais, afastando a condenação da autora/apelante e condenando o
Estado do Pará
ao pagamento dos honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º, 3º, 4º, III, e §10, do Código de Processo Civil. Isento legalmente o Estado do Pará das custas processuais.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026